Tribunal: TJDFT
Processo: 0710664-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL VERIFICADO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E CAUSA DE AUMENTO DE PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFEIRMENTO. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Como cediço, a palavra da vítima é dotada de especial relevância na apuração de crimes patrimoniais, mormente, se estiver corroborada por outros elementos probatórios, como é o caso dos autos.
1.1 O conjunto probatório formado, sobretudo, pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas policiais, devidamente ratificados em juízo, dá conta da prática, pelos acusados, dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, consoante descrito na denúncia, razão pela qual o pleito de absolvição por insuficiência de provas deve ser rejeitado.
2. Reconhece-se a existência de erro material na sentença, o que, contudo, não causa reflexos na pena final imposta aos apelantes, uma vez que foram devidamente observados os critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
3. Conforme jurisprudência pátria, em casos de roubo duplamente circunstanciado, uma das causas de aumento (concurso de pessoas), pode ser utilizada, na primeira fase, como circunstância judicial negativa e, a outra, para, efetivamente, circunstanciar o roubo (uso de arma de fogo).
4. Impossível a fixação da pena no mínimo legal, eis que, para ambos os réus, foi mantida a análise negativa de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, de circunstâncias agravantes na segunda etapa e, na terceira, houve a incidência da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo.
5. Não se mostra possível a concessão do direito de recorrer em liberdade na espécie, porquanto, além de os apelantes terem permanecido presos durante toda instrução criminal, permanecem hígidos, nesta instância, os requisitos da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.